Tribunal: TJDFT
Processo: 0709075-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTACÃO. REJEIÇÃO. INSURGÊNCIAS DO AUTOR NÃO COMPROVADAS. PERÍCIA CONTÁBIL. LAUDO. CONCLUSÃO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. DUAS FASES. ART. 85 DO CPC/15. PARÂMETROS LEGAIS. ORDEM SEQUENCIAL. TEMA No 1.076 DO STJ. OBRIGATORIEDADE. EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. REFORMATIO IN PEJUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide.
2. Inexiste nulidade se a sentença, conquanto sucinta, contiver os motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado (artigo 93, IX, da CR/88).
3. A Ação de Exigir Contas possui 2 (duas) etapas distintas: uma em que o julgador analisa a obrigatoriedade de a parte Ré prestá-las e, se confirmada, a outra fase se refere à possibilidade de impugnação das informações fornecidas.
4. As insurgências formuladas no recurso pelo Autor não encontram guarida ante o exame das provas carreadas aos autos, especialmente o laudo pericial, que concluiu pela existência de dano financeiro no valor de R$ 616,00 (seiscentos e dezesseis reais), relativo ao pagamento a maior de uma contribuição previdenciária.
5. No caso concreto, as partes tiveram a oportunidade de se manifestar sobre todas as provas dos autos, garantindo o contraditório. O laudo pericial foi adequadamente realizado, com abordagem dentro dos limites da questão controvertida e observada a imparcialidade, gozando o documento de presunção de veracidade e legitimidade, devendo ser mantido.
6. O c. STJ e este eg. TJDFT possuem entendimento no sentido de que são cabíveis honorários sucumbenciais nas duas fases do procedimento da ação de exigir contas.
7. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp no 1850512/SP, no 1877883/SP, no 1906623/SP e no 1906618/SP (Tema 1.076), submetidos à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a orientação de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
8. Hipótese em que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por equidade.
9. Pela análise dos princípios da sucumbência e da causalidade, conclui-se que o Réu deve arcar com os ônus de sucumbência da segunda fase da presente ação.
10. No entanto, considerando que não houve recurso da parte Autora quanto aos honorários advocatícios, e a fim de evitar reformatio in pejus na hipótese, indevida a modificação da sentença para fixar os honorários advocatícios da segunda fase da presente ação.
11. Apelações conhecidas e não providas. Preliminares rejeitadas.